Tribunal: TJDFT
Processo: 0752494-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752494-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Genética Comércio, Importação e Exportação Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente n° 0713903-64.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – Retire o CJU o sigilo do processo, visto que não há pedido expresso da parte e o caso não se enquadra no art. 189 do CPC. II - GENETICA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada e em caráter antecedente, para que seja determinado à TERRACAP que se abstenha de exigir comprovação de regularidade fiscal da requerente para se lavrar escritura pública de compra e venda de imóvel. Segundo o exposto na inicial, a autora é concessionária do imóvel localizado na Quadra 1, Conjunto 10, Lote 12, Bairro Bonsucesso, São Sebastião. Diz que a TERRACAP autorizou a celebração de escritura de compra e venda definitiva do bem. A autora foi notificada a optar pela forma de pagamento e apresentar certidões de regularidade fiscal. Afirma que não tem condições de apresentar as certidões. Diz que foi afetada pelas inundações ocorridas no Rio Grande do Sul e se encontra em recuperação judicial. Observa que o Juízo da recuperação já autorizou a dispensa de apresentação de certidões fiscais pela requerente. Sustenta que a cobrança de impostos não pode servir como instrumento para sancionar a empresa. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte formula pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em caráter antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, sendo atendidos os requisitos formais. A Diretoria Colegiada da TERRACAP, por meio da Decisão 745, autorizou a celebração de compra e venda de imóvel com a requerente. Em seguida, a empresa foi notificada para apresentar certidões negativas de débitos fiscais junto ao Distrito Federal e também de tributos federais. Nesta ação, postula a dispensa de apresentação das certidões, sob o fundamento de que está inviabilizada de obtê-las, visto que se encontra em processo de recuperação judicial. Não obstante a situação de dificuldade financeira enfrentada pela empresa, observa-se que o pedido de dispensa de apresentação das certidões não foi apreciado pela TERRACAP, tendo sido encaminhado à Comissão de Regularização – COREG no âmbito do processo 0160-000659/1999. Em vista disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Providencie a parte autora a emenda prevista no art. 303, § 6o, do CPC, a fim de trazer a versão definitiva da petição inicial, em CINCO DIAS, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, regularize o substabelecimento ID 253805268, que se encontra apócrifo”. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro material ao afirmar que o pedido de dispensa da Certidão Negativa de Débito (CND) não teria sido apreciado pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP. Aduz que a Notificação no 602/2025, expedida pela TERRACAP, evidencia a resistência administrativa e a manutenção da exigência das CNDs como condição para a lavratura da escritura pública, demonstrando que o pleito foi, sim, analisado e rejeitado pela autarquia. Assevera que a exigência mostra-se inviável diante da situação de calamidade que atingiu seu grupo econômico no Estado do Rio Grande do Sul, circunstância que motivou a instauração da Recuperação Extrajudicial no 5148806.53.2025.8.21.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na qual o Juízo competente já deferiu a dispensa da apresentação das CNDs pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Argumenta que condicionar a lavratura da escritura à apresentação das certidões configura sanção política, prática reiteradamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme as Súmulas 70, 323 e 547, por violar o devido processo legal, o direito de propriedade e, sobretudo, o princípio da preservação da empresa. Ressalta o perigo de dano decorrente da iminente expiração do prazo de validade do cálculo de quitação do imóvel, o que poderá resultar em majoração dos valores e comprometer a consolidação de ativo essencial ao plano de reestruturação empresarial. Reitera que a inércia administrativa não pode servir de fundamento para afastar a tutela jurisdicional, especialmente quando já existe decisão judicial autorizando a dispensa das CNDs. Requer, em sede de tutela de urgência recursal, que a TERRACAP seja compelida a se abster de exigir as CNDs federais e distritais como condição para a lavratura da escritura pública de compra e venda, permitindo o imediato prosseguimento dos trâmites mediante o pagamento do saldo devedor. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do processo originário e evitar a imposição da emenda prevista no art. 303, § 6o, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção da demanda. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 78862967. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada, sob o fundamento de que não estaria comprovada a pretensão resistida da TERRACAP, pois o pedido de dispensa das CNDs não teria sido apreciado administrativamente. A razão lhe assiste. Da análise dos autos, verifica-se que a TERRACAP, por meio da Notificação no 602/2025 (Id. 255469223, p. 116 dos autos de origem), comunicou expressamente à agravante que a lavratura da escritura pública está condicionada à apresentação das certidões negativas, in verbis: “Referimo-nos ao requerimento de sua autoria (id. 183630982), pelo qual essa empresa informa que pagará À VISTA o saldo devedor junto à Terracap, de R$ 384.197,54 (trezentos e oitenta e quatro mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), valor esse válido até 03/11/2025, referente ao imóvel Lote 12, Conjunto 10, Quadra 01, Bairro Bonsucesso - São Sebastião/DF. Neste sentido, encaminhamos o BOLETO (184194000), com vencimento para 03/11/2025. Após o pagamento, solicitamos enviar-nos a cópia do comprovante. À propósito, ficamos no aguardo da apresentação das certidões solicitadas anteriormente, visando a remessa à cartório da minuta para lavratura da escritura”. (g.n.) A manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília extrapola a mera análise administrativa e configura verdadeira reafirmação da exigência das Certidões Negativas de Débito (CNDs) como condição indispensável ao prosseguimento da escrituração. Tal conduta revela resistência concreta da Administração Pública ao pleito formulado pela agravante, evidenciando, portanto, o interesse de agir e a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, que não se limitam à alegada inércia administrativa. Na sequência, a empresa pública encaminhou ofício no qual reiterou, de forma categórica, a necessidade de apresentação das certidões fiscais, ainda que o pagamento do saldo devedor seja realizado à vista. Fundamentou a exigência no entendimento de que “o art. 173 da LODF não excepciona de sua aplicação a hipótese de pagamento à vista: ele efetiva e genericamente veda a contratação de pessoa jurídica devedora com o Poder Público, como medida de estímulo à busca pela regularidade fiscal – a qual, vale dizer, também pode ser obtida pela empresa requerente mediante adesão a parcelamento junto à Fazenda Pública, de modo a obter a certidão positiva com efeito de negativa” (Id. 79318000). Quanto à exigência das CNDs federais e distritais, impende destacar que a dispensa de tais documentos já foi expressamente deferida pelo Juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, nos autos do Processo no 514880653.2025.8.21.0001, conforme se extrai do Id. 253805279 dos autos de origem. “Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, DEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL formulado no evento 17, PED LIMINAR_ANT TUTE1, para: a) PRORROGAR, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 11 de agosto de 2025, os efeitos da decisão proferida no evento 4, DESPADEC1, DISPENSANDO as Requerentes SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS, HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA., DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. e GENETICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. da exigência de apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (Federais e Estaduais) para fins de participação em procedimentos licitatórios e para o recebimento de pagamentos ou empenho de valores decorrentes de contratos públicos e privados em que são partes; b) DETERMINAR que as Requerentes apresentem a este Juízo, a cada 60 (sessenta) dias, relatórios circunstanciados sobre o andamento das negociações e da efetiva regularização de seus passivos fiscais junto às Fazendas Públicas Federal e Estaduais pertinentes.” A decisão judicial mencionada dispensa, de forma expressa, a apresentação das Certidões Negativas de Débito — federais e estaduais — pelo prazo de 180 dias, a contar de 11 de agosto de 2025. Tal determinação fundamentou-se no princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, reconhecendo que a exigência das certidões constituiria obstáculo intransponível ao plano de reestruturação econômica da agravante. Ainda que a lavratura da escritura pública de compra e venda seja ato de natureza administrativa, condicionar sua efetivação à apresentação de CNDs para a consolidação de ativo permanente essencial à atividade empresarial configura verdadeira sanção política, prática reiteradamente repelida pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Estado não pode valerse de meios indiretos e coercitivos para a cobrança de tributos, sobretudo mediante restrição ao direito de propriedade, quando dispõe de instrumento próprio para tal finalidade: a execução fiscal. Ressalte-se, ademais, que a aquisição do imóvel será realizada mediante pagamento à vista, de modo que a exigência de regularidade fiscal opera, na prática, como mecanismo indireto de cobrança, incompatível com a decisão proferida pelo juízo da recuperação extrajudicial, que dispensou temporariamente a apresentação das certidões. O perigo de dano também se encontra configurado. O cálculo de quitação do imóvel — no valor de R$ 384.197,54, conforme documento interno da própria TERRACAP (Id. 255469223 dos autos de referência) — teve sua validade expirada em 3 de novembro de 2025. A perda da oportunidade de consolidar esse ativo, já aprovado no âmbito do Programa PRÓ/DF II, implica risco concreto de majoração dos valores e de comprometimento de etapa essencial ao plano de soerguimento empresarial. Cumpre observar, ainda, que “a incidência da taxa de ocupação mensal fica suspensa a partir da remessa do processo à Terracap, até a data da lavratura da escritura pública”. Contudo, caso o processo seja devolvido pela TERRACAP à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, será retomada a cobrança da taxa de ocupação mensal, o que poderá agravar a situação financeira da agravante, conforme dispõem os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei Distrital no 7.153/2022. Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, em sede de cognição sumária, para o deferimento da tutela de urgência recursal. Do mesmo modo, revela-se cabível a concessão de efeito suspensivo quanto ao prazo de emenda da inicial, previsto no art. 303, § 6o, do CPC, a fim de evitar a extinção prematura do processo. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de exigir da agravante a apresentação de Certidões Negativas de Débito — federais e distritais — como condição para a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel objeto do Processo Administrativo SEI no 0160 000659/1999, devendo dar imediato prosseguimento aos trâmites necessários à formalização do ato, mediante o pagamento integral do saldo devedor, com atualização dos valores, se necessária. Em razão da concessão da tutela, a petição inicial deverá ser aditada para a complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 303, § 1o, I, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a agravada, pelo Diário da Justiça eletrônico, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora